Tribunal: STF
Processo: RMS 39003
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPARCIALIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ANISTIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Herminnio Vicente Gomes contra acórdão proferido pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 28.700, com o seguinte teor:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ANISTIA POLÍTICA. EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1964. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. SUPOSTA PARCIALIDADE DE PARTE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ANISTIA.PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021,  § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.



    I  – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II - Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída.



    III - No caso, as provas juntadas são insuficientes para demonstrar a certeza do direito alegado.



    IV  – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    VI – Agravo Interno improvido.”



    A petição inicial do writ foi liminarmente indeferida, com fundamento na ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, bem como na decadência da impetração em relação a atos praticados no ano de 2019.



    Originariamente, o ora recorrente impetrou mandado de segurança contra ato da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, consubstanciado na Portaria nº. 994, de 18/5/2022, que instaurou o procedimento de revisão da Portaria n. 2.190, de 29/7/2004, do Ministro de Estado da Justiça, publicada no Diário Oficial da União de 16/10/2004, a qual o havia reconhecido como anistiado político.



    O recorrente, em amparo à sua pretensão, narra que:



    “O Recorrente impetrou Mandado de Segurança contraprocedimento administrativo de revisão eivado de vício insuperável, qual seja, a ausência de imparcialidade de membros da atual Comissão de Anistia, inclusive de seu Presidente.



    Ocorre que a Ilustre Ministra Relatora para denegar aordem, entendeu que o prazo de 120 (cento e vinte dias), para a interposição do presente mandado de segurança, deveria ser contado a partir da Publicação da Portaria de nº 378, de 27/03/2019, no DOU 28/03/2019, que nomeou 27 (vinte e sete) membros para constituir a nova Comissão de Anistia, bem como asseverou que o Recorrente não trouxe documentos hábeis a comprovar a ilegalidade do ato de instauração do procedimento revisional.



    (...)



    Dos 27 membros da Comissão de Anistia,1/4 (um quarto) deles tem histórico e postura públicas INCOMPATÍVEIS com afunção do órgão,seja por manifesta contrariedade à política pública de reparação das vítimas de Estado;seja por atuação judicial contrária à política de reparação ou,ainda, seja por posicionamento contrário à instauração da Comissão Nacional da Verdade.



    Ademais, é de se destacar,que,para Presidente da Comissão de Anistia foi nomeado o senhor João Henrique Nascimento de Freitas,ex-assessor jurídico e integrante do gabinete do então Deputado Federal Jair Bolsonaro.”



    Quanto à decadência reconhecida pelo STJ, o recorrente sustenta que “o ato coator não é a edição da Portaria de nº 378, de 27/03/2019, que nomeou 27 (vinte e sete) conselheiros para integrar a Comissão de Anistia, da qual o Recorrente sequer teve ciência”, mas sim “a Portaria de nº 994, de 18 de maio de 2022”, sendo que a ciência do aludido ato, por parte do ora recorrente, teria ocorrido em 15/6/2022. Defende, ao final, a existência de prova pré-constituída.



    A União, em contrarrazões, aduz a inexistência de direito líquido e certo, tendo em vista que a tese do recorrente demanda dilação probatória. No mérito, em síntese, defende a regularidade da portaria impugnada, bem como a imparcialidade dos membros da comissão (doc. 54).



    É o relatório. DECIDO.



    Preliminarmente, dispenso o parecer ministerial, mormente porque o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência sobre a matéria e o feito está suficientemente instruído (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    A insurgência não merece acolhida.



    No presente recurso ordinário, o recorrente sustenta a falta de imparcialidade dos membros da Comissão de Anistia e a ilegalidade da portaria que revisitou e negou o benefício da anistia, bem como a impossibilidade de sua revisão.



    Verifico que a decisão recorrida, no entanto, funda-se na ausência de direito líquido e certo. 



    Releva notar, in casu, que não há nos autos comprovação da falta de imparcialidade dos membros da Comissão de Anistia. De fato, da análise dos autos, não há como extrair de forma incontestável e inequívoca a alegada parcialidade dos membros daquela comissão, nem que a Administração agiu de forma arbitrária ou imotivada ao cassar o benefício do impetrante. Inclusive, em casos semelhantes, a Administração agiu da mesma forma, o que demonstra a ausência de parcialidade contra o recorrente. No mesmo sentido vem caminhando a jurisprudência desta Suprema Corte: RMS 39.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/3/2023; RMS 39.026, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/3/2023; RMS 38.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/2/2023; RMS 39.029, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2023.



    Deveras, o presente mandamus carece desse requisito, ante a necessidade de dilação probatória para analisar e confirmar as alegações apresentadas pelo recorrente.



    Com efeito, o direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos inquestionavelmente em documentos desde logo acostados aos autos. 



    A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. 



    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de procedência da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é a medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Custas pelo recorrente.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente